Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-42.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002666-42.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUZINETE RIBEIRO NUNES - CPF: 879.112.641-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO REALIZADA EM LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL — PRETENSÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE – NÃO CABIMENTO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em direito à intimação pessoal do candidato, quando não ultrapassado grande lapso temporal entre a homologação do certame e instrumento de convocação.

O
Edital
é a lei do
concurso
, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do
concurso
público fica resguardado pelo princípio da
vinculação
ao
edital
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luzinete Ribeiro Nunes em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002666-42.2019.8.11.0055 impetrado contra ato tido como coator praticado pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT, denegou a ordem vindicada a qual objetivava a extensão do prazo para apresentação de documentos decorrente de convocação em concurso público.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que como fora classificada fora do número de vagas inicialmente previstas, a Administração Pública se equivocou ao proceder com a convocação para o concurso público, apenas através do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, violando por consequência, os princípios da Razoabilidade e Publicidade.

Reforça que o entendimento majoritário na jurisprudência, é o de que não se pode exigir que o candidato proceda com a leitura periódica do Diário Oficial.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

O Município de Tangará da Serra/MT apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, Luzinete Ribeiro dos Santos impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal do Prefeito do Município de Tangará da Serra/MT, aduzindo que foi classificada em 28º lugar no concurso público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, regulado pelo Edital nº 002/2018, de 18 de dezembro de 2018 (Id. 79505524) e, pelo fato de não ter sido nomeada de imediato, acabou perdendo a convocação, a qual se deu somente por publicação no jornal eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso

Pontuou que houve desacerto no tocante à publicidade do instrumento convocatório, haja vista que o caso concreto, atrai a necessidade de comunicação pessoal.

O magistrado de primeira instância indeferiu a liminar postulada e, no mérito,
corretamente
denegou a ordem. Explico.

Compulsando os documentos juntados aos autos pela apelante, verifico que sua convocação para tomar posse no certame, realmente, somente ocorreu por meio de publicação no sitio eletrônico do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso (Id. 79505483), fato este que, inclusive, não é negado pelo Município apelado.

Ocorre, todavia, que diferentemente do que pretende fazer crer a recorrente, tal fato não basta para atrair a incidência do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o qual leciona que a convocação para posse efetivada somente com publicação, seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade.

Isso porque, o julgado do Tribunal Superior supracitado, é claro ao estabelecer que somente há necessidade de de comunicação pessoal do candidato, quando houver transcorrido “considerável lapso temporal” entre a homologação do certame e a referida convocação.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade.

Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS.32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4.Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

In casu
, verifica-se que o instrumento editalício fora homologado em 07/06/2019 – (ID. 79505483, fl.02), e o ato de convocação da Apelante para posse no cargo, ocorreu na data de 02/09/2019 (ID. 79505483, fl.07), ou seja, decorreu-se aproximadamente apenas 03 meses.

Desse modo, não há que se falar em possibilidade de convocação extemporânea, para posterior apresentação de documentação, uma vez que o edital é claro ao estabelecer prazo em seu item 16.1, colha-se:

“
(...)
16. DA HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO

16.1. O resultado final deste concurso público será homologado pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra

(...)

16.3. Será tornada sem efeito a nomeação do candidato que não comparecer para tomar posse no prazo legal”
(Id. 79505524, fl.14).

Com efeito, destaco que sendo, o edital a “lei do concurso”, necessária a observância dos seus requisitos.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames:

"(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
.
(...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”.

Assim também esta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – BOLSAS PÓS-DOUTORADO – MUDANÇA NO JULGAMENTO DOS PONTOS OBTIDOS PELOS CANDIDATOS – ANÁLISE DA
VINCULAÇÃO
AO
EDITAL
– ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISCORDÂNCIA A PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.
O
Edital
é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo
princípio
da
vinculação
ao
edital
.
Presente norma no
edital
determinando a forma de avaliação dos candidatos para a distribuição das bolsas de pós-doutorado, não poderá esta ser alterada após o envio dos documentos, devendo a Administração observar o disposto na norma originária.

(N.U 1018125-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Dessa maneira, com razão a apelada ao tornar sem efeito, o Ato de Nomeação nº 002/2018 (Id. 79505524), pela ausência de comparecimento no prazo legal para a posse, conforme se verifica no Id. 79505484, fl.07, uma vez que tal ato administrativo se deu em estrita obediência ao instrumento editalício o qual vincula ambas as partes litigantes.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022